Tribunal: TJBA
Processo: 8018667-79.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018667-79.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RAQUEL GOUVEIA DO AMOR DIVINO e outros Advogado(s): LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA APELADO: CONSTRUTORA TENDA S/A e outros Advogado(s):LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – INDEFERIDO. PRELIMINAR REJEITADA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MAJORAÇÃO PARCIAL. TERMO INICIAL DOS ENCARGOS LEGALMENTE READEQUADO. HONORÁRIOS MAJORADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO DA CONSTRUTORA CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconhecendo responsabilidade da construtora por vícios construtivos em imóvel adquirido pela parte autora. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se merece acolhimento o pedido da construtora para atribuição de efeito suspensivo à apelação; (ii) saber se a sentença merece reforma quanto: (a) à existência e extensão dos vícios construtivos; (b) à condenação por danos materiais e morais; (c) ao valor e termo inicial dos encargos legais; (d) aos honorários advocatícios sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. Indeferido o pedido de efeito suspensivo à apelação da construtora, por ausência dos requisitos legais previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC. 4. Confirmada a existência de vícios construtivos graves no imóvel, surgidos pouco após a entrega, sem comprovação de culpa exclusiva da consumidora, sendo inaplicável a excludente de responsabilidade. 5. Configurada a responsabilidade objetiva da construtora. 6. Mantida a condenação por danos materiais, correspondentes a aluguéis pagos em razão da inabitabilidade do imóvel, com readequação do termo inicial dos juros de mora para a data da citação, e da correção monetária para a data de cada desembolso. 7. Majorado o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, considerando a gravidade dos vícios, a frustração do direito à moradia e a inércia da construtora em resolvê-los. 8. Redefinido o termo inicial dos juros de mora dos danos morais para a citação e da correção monetária para a data do acórdão, conforme jurisprudência consolidada (Súmula 362/STJ). 9. Majorada a verba honorária sucumbencial de 10% para 15% sobre o valor da condenação, em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia (FAJDPE/BA), diante da relevância e complexidade da causa. IV. Dispositivo e tese 10. Apelação da construtora conhecida e desprovida. Apelação da autora conhecida e provida em parte. Tese de julgamento: 1. "É indevido o efeito suspensivo à apelação quando ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC." 2. "O aparecimento de vícios construtivos pouco após a entrega do imóvel autoriza a responsabilização objetiva da construtora, nos termos do CDC." 3. "A indenização por danos morais decorrente da inabitabilidade de imóvel residencial deve observar a gravidade dos fatos e o caráter punitivo da medida." 4." Na reparação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, e a correção monetária desde o efetivo prejuízo no caso de danos materiais, e desde o arbitramento no caso de danos morais." 5. "É cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, considerando a complexidade e relevância da causa." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º, 995, parágrafo único, e 1.012. Jurisprudência relevante citada: Apelação nº 0572444-29.2018.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Britto, j. 17.12.2020; TJ-BA, Apelação nº 8046673-96.2020.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 09.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018667-79.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante/apelada RAQUEL GOUVEIA DO AMOR DIVINO e outros e como apelante/apelada CONSTRUTORA TENDA S/A e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO o recurso do réu e CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso da autora, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamiton Desembargadora Relatora